Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703060-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: NOBRE ALIMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento movido por SICOOB UNICENTRO NORTE BRASILEIRO (COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Cível de Samambaia, na ação de cumprimento de sentença, Processo 0709974-55.2022.8.07.0009, que indeferiu os pedidos do agravante de cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito, cancelamento de chaves PIX e bloqueio de serviços de telefonia, internet, TV a cabo e de streaming do devedor, além de determinar a suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III, do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Analisando os autos, verifico que, embora a parte exequente tenha solicitado medidas coercitivas para satisfação do crédito, estas não encontram amparo jurídico suficiente, conforme dispõe a legislação processual e a jurisprudência dominante. Assim, indefiro os pedidos formulados pela parte exequente, pois a medida pleiteada, cancelamento ou Suspensão de Cartões de Crédito, não possui previsão legal expressa e não encontra respaldo no sistema jurídico como meio adequado para coagir o devedor a cumprir sua obrigação. A jurisprudência do TJDFT tem entendido que medidas dessa natureza são excessivas e desproporcionais, violando direitos fundamentais do devedor. Quanto ao pedido de cancelamento de Chaves PIX e Bloqueio de Serviços de Telefonia, Internet, TV a Cabo e Streaming, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, as medidas coercitivas devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O bloqueio de serviços essenciais ou de consumo do devedor ultrapassa os limites da execução forçada, configurando medida arbitrária e incompatível com a dignidade da pessoa humana, conforme reiteradamente decidido pelo TJDFT. Considerando o esgotamento das diligências executórias típicas ausência de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. (ID. 219870693, dos autos de origem) Alega o agravante, em suas razões recursais que pretende, no cumprimento de sentença que move contra o agravado, a realização de pesquisas de bens passíveis de constrição junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça. Diz que foram realizadas pesquisas de bens via sistema junto ao Infojud, Renajud e Sisbajud, que, contudo, restaram negativas, e que o pedido de pesquisa junto ao sistema CNIB foi indeferido. Aduz que requereu “(...) adoção de medida coercitivas, qual seja, cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito de titularidade dos executados, por meio do envio de ofícios às principais operadoras, Mastercard, Visa, Elo, Amex, NuBank, cancelamento de chaves PIX, bloqueio de serviços de streaming, oficiando ás plataformas Netflix, Spotify, Globoplay”, porém o Juízo proferiu despacho que determinou o arquivamento do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. Defende que houve desacerto na decisão porque “... não foi procedida a pesquisa de bens via sistema, SISBAJUD na modalidade teimosinha, SNIPER e nem utilizado o sistema de pesquisa e SREI, portanto não é possivel concluir a inexistência de bens em face do agravado” e requer o provimento do recurso para reformar a decisão do Juízo a quo para que lhe seja possibilitada a utilização dos sistemas de constrição/localização de bens conveniadas com o Tribunal. Preparo recolhido, IDs. 67586031 e 67586032. É o relatório. DECIDO: De acordo com a inteligência do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido, o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, estabelece que é atribuição do relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. O recurso para ser aceito deve atender necessariamente aos pressupostos de admissibilidade, dentre eles a regularidade formal, que, quando não atendida implica no não conhecimento ou na negativa de seguimento do recurso. Nesse sentido, o artigo 1.016 do CPC, ao dispor acerca dos requisitos para interposição do agravo de instrumento, estabelece que: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Importante salientar que a regra instituída no inciso III, do artigo 1.016, referido, foi estabelecida com o intuito de que o recurso interposto tenha coerência e relação direta com a decisão vergastada, confrontando especificamente as razões do provimento jurisdicional questionado. É notório que, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No entanto, é dever do interessado se atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais) para ter seu pleito analisado. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Sendo assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve apontar especificamente os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insurgência da parte em face da decisão proferida, lastreando suas razões recursais com base no pronunciamento judicial recorrido. É ônus da parte, portanto, apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão ensejo ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de reforma da decisão recorrida sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. No presente caso, verifica-se que a decisão recorrida se dissocia totalmente da pretensão almejada pela parte, uma vez que indeferiu expressamente os pedidos de medidas coercitivas deduzidos pelo exequente sob o fundamento de falta de amparo jurídico, por se tratarem de medidas excessivas, desproporcionais, arbitrárias, incompatíveis com a dignidade da pessoa humana e que violariam os direitos fundamentais do devedor, uma vez que pretendiam a suspensão e bloqueio de serviços essenciais e de consumo da parte executada visando a satisfação do crédito perseguido, não havendo, portanto, relação direta com os pedidos de utilização dos sistemas de constrição e/ou de localização de bens elencados pelo agravante no presente recurso. Desta forma, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão agravada, uma vez que as questões tratadas na decisão agravada não foram efetivamente impugnadas pelo agravante. Por outro lado, as razões apresentadas na petição inicial do recurso, sequer foram objeto de análise da decisão impugnada. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, apresentando argumentos aptos a infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em comento. Sendo assim, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDAE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo regimental não conhecido. (HC 209857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022) (negritei) EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 34044 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022) (negritei) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS CONFUSAS E DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A confusão na exposição dos argumentos configura ofensa ao princípio da dialeticidade, que exige clareza e coesão na fundamentação recursal, bem como um diálogo efetivo com os fundamentos da sentença recorrida. 2. Na hipótese, os argumentos trazidos pelo Recorrente em seu recurso são extremamente confusos, dificultando a compreensão dos fundamentos dos pedidos por ele formulados, resultando, assim, em sua inadmissibilidade. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1955655, 0708673-12.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 – O art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, disciplina que o Agravo de Instrumento conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão agravada, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão interlocutória vergastada. 3 – Não pode o Agravante, após ter o seu recurso não conhecido por irregularidade formal decorrente da ausência de impugnação específica do decisum guerreado, simplesmente pretender, por via inadequada, regularizar suas razões recursais e suprir o vício outrora reconhecido. 4 – Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da decisão combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422413, 0702179-25.2022.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2022, publicado no DJe: 23/05/2022.) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE DIALETICIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. Não basta que o recorrente manifeste o seu inconformismo. É preciso que demonstre, fundamentadamente, o desacerto da decisão recorrida, impugnando especificamente os seus fundamentos e apresentando argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. No caso, embora no campo relativo aos pedidos a apelante tenha requerido o decreto de nulidade da sentença, não apresentou, nas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo, falta de dialeticidade que impede o conhecimento deste ponto da apelação. 2.(...) 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1418701, 0700942-70.2020.8.07.0017, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 10/05/2022.) (negritei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II.1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso.(...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei); APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. (...) 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Confrontando as razões recursais do agravante com os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que não houve impugnação de forma específica à fundamentação do ato impugnado. Apesar do agravante citar a decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, não impugnou o indeferimento das diligências que haviam sido requeridas, limitando-se a se reportar a pontos e pleitear outras diligências que não foram objeto de análise da decisão questionada. Desse modo, verifica-se que o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso, por esta razão o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com fulcro nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital